Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES E QUITADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGISTRO APÓS O MATRIMÔNIO. IRRELEVÂNCIA. PARTILHA. VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAR ANTES DA PARTILHA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA E EXTRATO COM AS DÍVIDAS DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. MOMENTO INADEQUADO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de prova requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.
2. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil, o parâmetro para determinar quais bens se comunicam entre os ex-cônjuges está definido na lei e leva em consideração a data do casamento, momento a partir do qual apenas os bens ou percentuais adquiridos na constância do matrimônio devem ser partilhados, excluindo-se os percentuais pagos antes do enlace, sendo irrelevante, para essa finalidade, a data de registro do bem imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Para fins de definição do percentual do valor do imóvel a ser partilhado, é preciso compreender o que cada parcela/prestação paga pelo autor, antes do casamento, representa no valor total do imóvel.
4. Não se vislumbrando o manifesto propósito da parte de agir com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária, ou praticar as condutas descritas no rol do art. 80 do CPC, afasta-se a pretensão de condenação por litigância de má-fé.
5. Somente após a partilha é possível a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem por um dos ex-cônjuges que eventualmente nele permanecer.
6. Considerando que a sentença partilhou 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes sobre os direitos e obrigações referentes a determinado bem imóvel, eventuais requerimentos para a apelada apresentar a planilha e o extrato com as dívidas do aludido imóvel devem ser direcionados à fase de liquidação de sentença.
7. Não se encontrando o bem em fase de alienação judicial ou extrajudicial, não se mostra oportuno/adequado a definição, neste momento processual, acerca do direito de preferência.
8. Dou parcial provimento ao recurso da ré.
9. Nego provimento ao recurso do autor.